Tribunal: STM
Processo: 7000057-71.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000057-71.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: WESLEY ROBERTO TEIXEIRA DA ROCHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a Sentença condenatória,
excluir das condições estabelecidas para o cumprimento do sursis previstas no
artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, a descrita na alínea "a" do citado
dispositivo, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/06/2021 14:05:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889dbc96
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000057-71.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
WESLEY ROBERTO TEIXEIRA DA ROCHA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. TEORIA DO AMOTIO OU DA APPREHENSIO. AUSÊNCIA DE
PROVA DA AUTORIA. IDENTIFICAÇÃO DO APARELHO CELULAR. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES. ALÍNEA "A" DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
INAPLICABILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões
recursais.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: "i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi.".
Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o
furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em um curto
espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica.
A despeito da alegação defensiva de ausência de provas, o conjunto probatório é
absolutamente capaz de demonstrar que o Réu deteve a posse da res, ainda que por curto
espaço de tempo, dela se desfazendo posteriormente, sob o pretexto de que havia vendido
o aparelho que seria, segundo ele, de sua propriedade. Todavia, o celular possuía os
mesmos números de IMEI identificados na Nota Fiscal pertencente ao Ofendido.
Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do cumprimento do
disposto na alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar aos condenados
beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena, por ser mais benéfico para o Réu.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a
Sentença condenatória, excluir das condições estabelecidas para o cumprimento do sursis, previstas no
artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, a descrita na alínea "a" do citado dispositivo.

Brasília, 17 a 21 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
WESLEY ROBERTO TEIXEIRA DA ROCHA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/06/2021 14:05:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889dbc96
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 4 de novembro de 2020, que condenou
o ex-Sd Ex WESLEY ROBERTO TEIXEIRA DA ROCHA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
240 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, nos seguintes termos:

"(...) No dia 13 de abril de 2017, no período compreendido entre 6h30min. e 7h20min., no
alojamento da Companhia de Comando e Serviço do Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva de Porto Alegre (CPOR/PA), o então Soldado do Efetivo Variável do Exército
WESLEY ROBERTO TEIXEIRA DA ROCHA subtraiu, para si, um aparelho celular marca
MOTOROLA G4 PLUS DUAL-CHIP 32GB BRANCO, de propriedade do ex-Soldado do Efetivo
Variável do Exército WILLIAN SILVEIRA SILVA.
O ofendido servia no 29º Batalhão de Infantaria Blindado (Santa Maria/RS), mas, no dia 13
de abril de 2017, estava alojado no CPOR/PA e teve o seu aparelho celular subtraído
enquanto dormia na cama, sendo que este se encontrava embaixo do braço esquerdo.
Segundo consta nos autos, no dia 18 de abril de 2017, o Capitão Fábio da Silva Rocha,
Comandante da Companhia de Comando e Serviço do CPOR/PA, recebeu a informação de
que um dos Soldados estava com o aparelho celular do ofendido. Diante de tal informação,
o Cmt da Cia C Sv resolveu chamar todos os Soldados que estavam na Companhia e que
possuíam um aparelho com as mesmas características do objeto furtado. Com isso, os
Soldados apresentaram o aparelho celular ao Cmt da Cia C Sv, a fim de registrar o IMEI
(Identificação Internacional de Equipamento Móvel) dos celulares para posterior
comparação como o IMEI do celular furtado.
No dia 19 de abril de 2017, foi constatado que o aparelho celular apresentado pelo ora
denunciado possuía o mesmo IMEI do celular furtado, razão pela qual, no dia 24 de abril de
2017, o ex-Soldado Wesley Roberto foi chamado pelo Capitão Silva Rocha a comparecer
em sua sala com o aparelho celular. Todavia, o ex-Soldado Wesley Roberto se apresentou
ao Capitão Silva Rocha sem o referido celular, com a justificativa de que havia vendido o
mesmo.
Ao ser inquirido no IPM em epígrafe, o ex-Soldado Wesley Roberto disse que estava "em
missão de faxina pela CCSv" no dia 13 de abril de 2017 e que não vendeu o seu aparelho
celular, mas sim "trocou com um amigo civil". Afirmou, ainda, que comprou um celular
entre 15 e 16 de abril e o trocou com um amigo no dia 20 de abril.
Verifica-se que o indiciado tratou de se livrar da res furtiva um dia após ter sido descoberto
que o IMEI que constava no seu celular, era igual ao IMEI do celular subtraído do soldado
Willian Silveira.
As imagens constantes no EVENTO 1, 3-IP-PROCE, fls. 41 e 44, demonstram a equivalência
do IMEI do celular furtado com o IMEI do celular apresentado pelo ora denunciado ao
Capitão Silva Rocha. Tal confrontação somente foi possível porque o ofendido apresentou
embalagem, nota fiscal e certificado de garantia do seu aparelho celular subtraído
(EVENTO 1, 3-IP-PROCE, fls. 40/44).
Em que pese a imagem da nota fiscal não estar muito nítida, verifica-se que o valor do
celular furtado é superior a R$ 1.000,00.
Assim agindo, o ex-Soldado do Exército WESLEY ROBERTO TEIXEIRA DA ROCHA cometeu
dolosamente o delito de furto, razão pela qual está incurso na sanção do art. 240 do CPM,
com a agravante de estar de serviço durante a prática do crime (art. 70, II, l, do CPM).
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado
para interrogatório, com a notificação do ofendido e a intimação das testemunhas para
comparecimento em Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até o final
do julgamento e condenação (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/06/2021 14:05:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889dbc96
Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes
documentos:

1) Solução de Sindicância de 15 de dezembro de 2017, nos seguintes termos:

"(...) Em face do exposto e que dos autos consta, chega-se à conclusão, conforme conjunto
probatório já analisado na parte expositiva da presente sindicância de acordo com todos os
depoimentos coletados e provas juntadas, que há claros indícios de infração penal militar
de furto simples, tipificada no artigo 240 do Código Penal Militar, na conduta atribuída ao
sindicado o Sr Wesley Roberto Teixeira da Rocha, soldado do efetivo variável na época do
ocorrido, enquadrando-se nas condições descritas nos art. 9°, inciso II, alínea a, art. 22, art.
30, l, e art. 33, I, todos do Código Penal Militar. Assim sendo, sou do parecer de que a
presente sindicância seja encaminhada ao Ministério Público Militar para as devidas
providências, sendo esta conduta tipificada no CPM (...)";

2) Imagem fotográfica do aparelho celular apresentado pelo Acusado;

3) Nota fiscal do aparelho celular adquirido pelo Ofendido;

4) Folha de Alterações do Acusado;

5) Folha de Antecedentes Criminais do Acusado.

A Denúncia foi recebida em 22 de março de 2019, tendo o Acusado sido citado em 8 de abril de 2019.

Foi acostada aos autos Certidão dando conta de que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército
Brasileiro, conforme transcrito no Adt nº 014/AJ.3 ao BAR nº 059 - CPOR/PA, de 14 de junho de 2017.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Cap Ex Fábio da Silva Rocha, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos disse que só soube indiretamente que o réu foi o autor da
subtração, e isso só ocorreu no final da investigação por mim realizada; tão logo tomei
conhecimento do sumiço do celular pertencente à vítima tomei a providência de realizar
uma revista em todos os armários e pertences dos soldados da OM, não se obtendo
sucesso; na sequência, depois de ter recebido os dados do celular da vítima, que serve em
outra OM, procedemos a confrontação e nada foi encontrado; numa segunda confrontação,
dessa vez de posse de dados mais completos, foi constatado a identidade dos dados do
celular da vítima com o celular que estava na posse do Sd. Roberto; dias depois,
chamamos esse soldado e ao ser questionado sobre o celular ele informou que havia
vendido; não sei informar o nome do soldado que viu o acusado portando o celular
supostamente subtraído do Sd. William, mas quero esclarecer que o réu foi chamado até a
mim, em razão não apenas desse soldado, mas em razão dos demais presentes, ou seja,
não só esse soldado, mas os demais também viram o réu portando o celular. Pelo MPM,
perguntado, respondeu: se a testemunha confirma que foi ele que pegou os dados do
celular que o Roberto portava para futura confrontação, tendo respondido que sim. Pela
defesa, perguntado, respondeu: a segunda confrontação a que me referi foi na terça-feira
da semana seguinte; o registro dos IMEI dos celulares eu anotei em um papel; essa
listagem eu repassei para o Ten De Lima; acho que só anotei, não me lembro de terem sido
feitas fotografias dos IMEI dos celulares; como disse no início, todos os armários, inclusive
do réu, foram revistados; o sumiço do celular ocorreu por volta das seis ou sete da manhã;
no entanto não foi averiguado o que o réu estaria fazendo nesse horário (...)";

2) 1° Ten Ex Rogério de Lima Cavalheiro, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos disse que as evidências nos levam a crer que o autor da
subtração foi, efetivamente, o acusado; a evidência a que refiro consiste na confrontação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/06/2021 14:05:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889dbc96
do aparelho que estava com ele, com a confrontação do aparelho da vítima; foi
confrontado o n.º do IMEI do referido aparelho; tenho conhecimento que um soldado
denunciou ao Comandante da Cia que o aparelho furtado estaria na posse do réu; ao que
eu saiba ele nunca assumiu a autoria do furto e o aparelho nunca foi devolvido; confirmo as
declarações efetuadas no inquérito. Pelo MPM, perguntado, respondeu: após a denúncia de
que um celular semelhante ao furtado estava na posse do réu, foi feita uma nova inspeção,
anotando os IMEI de todos os celulares dos soldados da OM; depois se solicitou à OM de
Santa Maria que encaminhasse os dados do celular da vítima e confrontando a numeração
que recebemos com a numeração que constava na listagem, constatou-se a coincidência;
quero ressalvar, que isso ocorreu algum tempo depois e o celular não estava mais na posse
do réu; quem participou da coleta dos IMEI foram eu e o Capitão que é testemunha no
presente processo. Pela defesa, perguntado, respondeu: quando fizemos a verificação dos
IMEI dos celulares nós solicitávamos aos soldados que mostrassem e eles faziam isso
espontaneamente; o próprio dono digitava o código para aparecer os IMEI; a anotação foi
feita mediante foto e registro por escrito, pelo Cap Silva Rocha; não participei, mas tenho
certeza que no dia do furto foi feita revista nos armários dos soldados e nada foi
encontrado; num primeiro momento não foi apreendido o celular porque nós não tínhamos
certeza da numeração; apareceu alguns dias depois e o celular havia sumido; não se
chegou a verificar o que o réu estaria fazendo no dia e hora em que ocorreu o pretenso
furto (...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

O Acusado ex-Sd Ex WESLEY ROBERTO TEIXEIRA DA ROCHA foi Qualificado e Interrogado, tendo declarado o
seguinte:

"(...) Confirmo o depoimento prestado no IPM; a acusação não é verdadeira; que um colega
havia visto um celular semelhante ao que foi furtado comigo; que o aparelho que possuía
era semelhante, mas de cor diferente, porém da mesma marca; me considero inocente;
não possuo antecedentes criminais; tive punição militar por atraso ao serviço; não
pernoitou no mesmo alojamento que o ofendido. Pelo MPM, nada foi perguntado. Pela
Defesa, perguntado, respondeu: atualmente, para me sustentar, alugo dois carros para
aplicativos e estudo; a cor do meu aparelho era da cor preta; o meu aparelho eu somente
troquei por outro da mesma marca; no horário do ocorrido eu não tive acesso ao
alojamento; estava em faxina pelo quartel; não conhecia a vítima (...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar requereu:

"(...) Que o Comando do CPOR/PA informe se o acusado estava de serviço entre os dias
12/04/2017 a 20/04/2017;
(...) certidões criminais do acusado (...)".

O pleito ministerial foi deferido pelo Juízo de primeiro grau em 16 de julho de 2019 e, no dia em 8 de agosto
de 2019, por intermédio do Ofício n° 12-SECT/CPOR/PA, o Comandante do CPOR-PA informou o seguinte:

"(...) Remeto a Vossa Excelência de acordo com o solicitado (...) referente ao ex-Sd WESLEY
ROBERTO TEIXEIRA DA ROCHA, acerca das atividades previstas no período compreendido
de 12 à 20 de abril de 2017, para verificação das atividades diárias, o militar supracitado,
esteve envolvido nas atividades e dias abaixo descritos:
13 ABR 17 - 08:30 - 12:00 - Apoio na construção da escada de acesso ao alojamento dos
Sargentos (...)".

Nessa mesma fase, a Defensoria Pública da União nada requereu.

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar reiterou o pedido contido na Exordial Acusatória e
requereu a condenação do Acusado.

A Defensoria Pública da União, por sua vez, manifestou-se pela absolvição do Réu "(...) na forma do art. 439,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/06/2021 14:05:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889dbc96
alínea a, do Código de Processo Penal Militar (...)".

Em 4 de novembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar prolatou a Sentença na qual julgou procedente a Denúncia, condenando o ex-
Sd Ex WESLEY ROBERTO TEIXEIRA DA ROCHA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240 do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e
o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi publicada nessa mesma data no sistema e-Proc, tendo sido intimados do decisum
condenatório o Ministério Público Militar e o Réu em 13 de novembro de 2020.

Em 16 de novembro de 2020, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Apelo, o
qual foi recebido pelo Juízo a quo nessa mesma data.

A Sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 21 de novembro de 2020.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado "(...) em virtude da
insuficiência de provas para a condenação, fulcro no art. 439, 'e', do CPPM (...)", argumentando, para tanto,
que:

"(...) no que tange à autoria delitiva, que ambas as testemunhas arroladas pela acusação,
FÁBIO DA SILVA ROCHA e ROGÉRIO DE LIMA CAVALHEIRO, confirmaram em seus
depoimentos (Evento 40) que, no dia do ocorrido, foi realizada uma revista envolvendo
todos os presentes na Companhia e não foi encontrado nenhum aparelho celular
semelhante ao desaparecido, quanto mais na posse do ora imputado.
Destaque-se, por logo, conquanto o denunciado possa realmente ter sido visto na posse da
res furtivae, isso, por si só, não o conduz à condição de furtador na Organização Militar,
necessitando, sim, ônus que incumbia ao Ministério Público Militar, ser demonstrado na
instrução processual que subtraiu para si coisa alheia móvel. Ademais, não se pode
permitir juízo de censura penal baseado em dedução de que, como eventualmente possa
ter estado na posse de aparelho celular, foi agente de delito na caserna, sob pena de
responsabilidade objetiva.
(...) impende anotar que o imputado, em interrogatório judicial (Evento 59 e 60), negou que
tenha furtado o aparelho celular, ressaltando que sempre apresentou boa conduta, sendo
suas advertências exclusivamente por motivo de atraso, e que não possui antecedentes
criminais, detalhe este que está comprovado no Evento 73 (...)".

Subsidiariamente, a Defesa requereu que seja "(...) dispensada a exigência constante na alínea "a" do art.
626 do Código de Processo Penal Militar, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos defensivos e postulou pelo não
provimento do "(...) recurso de apelação (...)".

Em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, a Procuradoria-Geral
da Justiça Militar opinou pelo "(...) conhecimento do Recurso de Apelação, e, no mérito, pronuncia-se pelo
provimento parcial do Apelo Defensivo (...)", tão somente para acolher o "(...) pedido subsidiário da Defesa,
para que o acusado seja dispensado da exigência constante na alínea "a" do art. 626 do Código de Processo
Penal Militar (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/06/2021 14:05:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889dbc96

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 4 de novembro de 2020, que condenou
o ex-Sd Ex WESLEY ROBERTO TEIXEIRA DA ROCHA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
240 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública requereu a absolvição do Acusado "(...) em virtude da
insuficiência de provas para a condenação, fulcro no art. 439, 'e', do CPPM (...)".

Subsidiariamente, a Defesa requereu que seja "(...) dispensada a exigência constante na alínea "a" do art.
626 do Código de Processo Penal Militar, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade (...)".

Assiste razão, em parte, à Defesa Pública, porém, somente no que diz respeito ao pedido subsidiário, uma
vez que comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta perpetrada pelo Acusado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/06/2021 14:05:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889dbc96
Segundo Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2013. p. 324):

"(...) Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última análise,
furtar (apoderar-se). É verdade que o verbo "furtar" tem um alcance mais amplo do que
"subtrair", e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto
e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes
elementos descritivos e normativos (...)".

Assim, para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: "i) a
qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e
iii) o dolo específico, ou seja o animus furandi", restando presentes os citados elementos no caso em exame.

Quanto à autoria, embora o Réu tenha negado o cometimento do delito desde a fase inquisitorial,
declarando que "(...) a acusação não é verdadeira; que um colega havia visto um celular semelhante ao que
foi furtado (...)", acrescentando ainda que "(...) o aparelho que possuía era semelhante, mas de cor
diferente, porém da mesma marca (...)", as provas constantes dos autos são suficientemente aptas para a
manutenção da condenação do Acusado.

Inicialmente, é importante salientar que, conforme descrito no Ofício n° 12-SECT/CPOR/PA, o Comandante do
CPOR-PA informou que o ex-Sd Ex WESLEY ROBERTO TEIXEIRA DA ROCHA "(...) esteve envolvido (...)", no dia
"(...) 13 ABR 17 - 08:30 - 12:00 (...)", portanto, dia dos fatos narrados na Denúncia, em serviço de "(...) Apoio
na construção da escada de acesso ao alojamento dos Sargentos (...)", vale dizer, esteve no local ou
próximo do local da subtração do aparelho celular do Ofendido.

Além disso, são importantes os seguintes depoimentos colhidos em Juízo:

1) Cap Ex Fábio da Silva Rocha, que afirmou que:

"(...) tão logo tomei conhecimento do sumiço do celular pertencente à vítima tomei a
providência de realizar uma revista em todos os armários e pertences dos soldados da OM,
não se obtendo sucesso; na sequência, depois de ter recebido os dados do celular da
vítima, que serve em outra OM, procedemos a confrontação e nada foi encontrado; numa
segunda confrontação, dessa vez de posse de dados mais completos, foi constatado a
identidade dos dados do celular da vítima com o celular que estava na posse do Sd.
Roberto; dias depois, chamamos esse soldado e ao ser questionado sobre o celular ele
informou que havia vendido; não sei informar o nome do soldado que viu o acusado
portando o celular supostamente subtraído do Sd. William, mas quero esclarecer que o réu
foi chamado até a mim, em razão não apenas desse soldado, mas em razão dos demais
presentes, ou seja, não só esse soldado, mas os demais também viram o réu portando o
celular. Pelo MPM, perguntado, respondeu: se a testemunha confirma que foi ele que pegou
os dados do celular que o Roberto portava para futura confrontação, tendo respondido que
sim. Pela defesa, perguntado, respondeu: a segunda confrontação a que me referi foi na
terça-feira da semana seguinte; o registro dos IMEI dos celulares eu anotei em um papel;
essa listagem eu repassei para o Ten De Lima; acho que só anotei, não me lembro de
terem sido feitas fotografias dos IMEI dos celulares; como disse no início, todos os
armários, inclusive do réu, foram revistados; o sumiço do celular ocorreu por volta das seis
pouca sete da manhã; no entanto não fui averiguado o que o réu estaria fazendo nesse
horário (...)" (Grifos nossos);

2) 1° Ten Ex Rogério de Lima Cavalheiro, que afirmou que:

"(...) a evidência a que refiro consiste na confrontação do aparelho que estava com ele,
com a confrontação do aparelho da vítima; foi confrontado o n.º do IMEI do referido
aparelho; tenho conhecimento que um soldado denunciou ao Comandante da Cia que o
aparelho furtado estaria na posse do réu; ao que eu saiba ele nunca assumiu a autoria do
furto e o aparelho nunca foi devolvido; confirmo as declarações efetuadas no inquérito.
Pelo MPM, perguntado, respondeu: após a denúncia de que um celular semelhante ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/06/2021 14:05:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889dbc96
furtado estava na posse do réu, foi feita uma nova inspeção, anotando os IMEI de todos os
celulares dos soldados da OM; depois se solicitou à OM de Santa Maria que encaminhasse
os dados do celular da vítima e confrontando a numeração que recebemos com a
numeração que constava na listagem, constatou-se a coincidência; quero ressalvar, que
isso ocorreu algum tempo depois e o celular não estava mais na posse do réu; quem
participou da coleta dos IMEI foram eu e o Capitão que é testemunha no presente
processo. Pela defesa, perguntado, respondeu: quando fizemos a verificação dos IMEI dos
celulares nós solicitávamos aos soldados que mostrassem e eles faziam isso
espontaneamente; o próprio dono digitava o código para aparecer os IMEI; a anotação foi
feita mediante foto e registro por escrito, pelo Cap Silva Rocha; não participei, mas tenho
certeza que no dia do furto foi feita revista nos armários dos soldados e nada foi
encontrado; num primeiro momento não foi apreendido o celular porque nós não tínhamos
certeza da numeração; apareceu alguns dias depois e o celular havia sumido; não se
chegou a verificar o que o réu estaria fazendo no dia e hora em que ocorreu o pretenso
furto (...)" (Grifos nossos).

Consoante se extrai dos citados depoimentos, o Cap Ex Fábio da Silva Rocha, Comandante da Companhia de
Comando e Serviço do CPOR/PA, ao tomar conhecimento dos fatos, iniciou as averiguações necessárias para
encontrar o aparelho celular furtado, porém, não logrando êxito na revista inicialmente procedida, passou a
uma verificação mais acurada "(...) dessa vez de posse de dados mais completos (...)", tendo constatado
"(...) a identidade dos dados do celular da vítima com o celular que estava na posse do Sd. Roberto (...)".

Ou seja, embora o Réu tenha declarado não mais estar na posse do aparelho por tê-lo vendido a terceiro, de
acordo com o DIEx S/Nr, do Chefe da Seção de Inteligência do CPOR, foram confrontados os códigos IMEI do
celular com a imagem fotográfica obtida por ocasião da primeira abordagem realizada quando ele ainda
portava a res, sendo possível identificar os IMEI's 355659085875296 e 355659085875304, os quais
correspondiam aos códigos constantes da Nota Fiscal apresentada pelo Ofendido.

A despeito de o Réu não ter assumido a prática delitiva, e mesmo não sendo possível identificar o momento
exato da subtração, conforme salientado anteriormente, o núcleo do delito de furto reside em subtrair, ou
tirar às escondidas, circunstância que conduz ao entendimento segundo o qual a prova cabal da subtração
da res furtiva nem sempre é de fácil obtenção. Afinal, em delitos desse jaez, normalmente, o agente se
conduz sorrateiramente justamente para não ser descoberto. Daí o porquê das demais provas juntadas ao
Caderno Processual constituírem significativo valor na busca da verdade real.

Afinal, conforme o reiterado entendimento desta Corte Castrense:

"(...) Para configuração do crime de furto não se tem por imprescindível a prova real do
flagrante da subtração, posto que, na maioria das vezes, o fato ocorre às escondidas,
sendo raras as vezes em que se consegue abordar o agente no ato de execução da
conduta (...)" (Apelação nº 7000277-74.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar
William de Oliveira Barros, DJe: 01/03/2019).

Além disso, não se pode olvidar que nos delitos dessa espécie vigora a teoria da amotio ou da apprehensio,
segundo a qual o furto consuma-se "(...) quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que num
curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica (...)" (Rogério Sanches
Cunha. Manual de Direito Penal - Parte Especial. Juspodvm. 7ª ed. São Paulo. 2015. p. 238).

Nesse contexto, o conjunto probatório é absolutamente capaz de demonstrar que o Réu deteve a posse da
res, ainda que por curto espaço de tempo, dela se desfazendo posteriormente, sob o pretexto de que havia
vendido o aparelho que seria, segundo ele, de sua propriedade. Todavia, o celular possuía os mesmos
números de IMEI identificados na Nota Fiscal pertencente ao Ofendido.

Em circunstâncias tais, não remanesce a menor sombra de dúvida de que o Acusado teve a posse mansa e
pacífica do aparelho celular, vindo a se desfazer do objeto do furto, por motivos óbvios, após ter
conhecimento da investigação já conduzida na Unidade.

Além disso, desde a fase pré-processual, os depoimentos por ele prestados, além de contraditórios e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/06/2021 14:05:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889dbc96
fantasiosos, diante do conjunto probatório obtido, são despidos de um mínimo de verossimilhança, não
sendo possível acolher os argumentos defensivos tendentes à absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte:

"Apelação nº 0000014-63.2016.7.02.0102 (DJe: 23/03/2018)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE IMBRICADA
COM O MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TEORIA DA INVERSÃO DA
POSSE. SURSIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS.
1. Vigora em nosso ordenamento jurídico a teoria da inversão da posse (amotio ou
aprehensio), por meio da qual se considera que o crime de furto se consuma quando o bem
jurídico é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto
espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade do agente, sendo prescindível o fato
de que não tenha sido alcançada a posse tranquila.
(...) Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime." (Grifos nossos);
"Apelação nº 104-66.2012.7.07.0007/PE (DJe: 16/12/2013)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
APELAÇÃO. ARTIGO 240 DO CPM. CRIME CONSUMADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
"APPREHENSIO OU AMOTIO" (...)
O direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em que o delito de furto se
consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que num curto
espaço de tempo, independente da res permanecer sob sua posse tranquila (...)" (Grifo
nosso).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Recurso Especial nº 716.146/SP (DJe: 29/11/2010)
Relator: Ministro Og Fernandes
(...)
1. De acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-se
consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no momento em que o agente se
torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha a posse tranquila, sendo
prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima para a
caracterização do ilícito (...)" (Grifo nosso).

Devidamente comprovada a autoria, quanto à materialidade a nota fiscal apresentada pelo Ofendido
constatou claramente que o aparelho celular da marca "MOTOROLA G4 PLUS DUAL-CHIP 32GB BRANCO",
que foi identificado em posse do Acusado, pertencia ao Ofendido ex-Sd Ex WILLIAN SILVEIRA SILVA.

Além disso, consta dos autos a imagem fotográfica fornecida pelo Cap Ex Fábio da Silva Rocha, Comandante
da Companhia de Comando e Serviço do CPOR/PA, na qual é possível identificar os códigos IMEI
característicos do aparelho celular correspondente à citada Nota Fiscal, cujo valor, aliás, era superior a R$
1.000,00 (um mil reais).

Com relação à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem subtrai objeto pertencente a colega de farda dentro de área sujeita à
Administração Militar. In casu, o Réu era imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele
sendo exigida conduta diversa.

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado, não merece reparo a condenação
operada pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, assim fundamentada:

"(...) Referente à autoria, o acusado, no seu interrogatório, negou a imputação, daí a tese
da defesa de que não existe prova suficiente para a condenação.
No entanto, a tese defensiva não prosperou, porque as duas testemunhas de acusação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/06/2021 14:05:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21889dbc96
deram a certeza de que o acusado foi o autor do furto.
Segundo o Cap FÁBIO, alguns dias depois da subtração, o mesmo recebeu a informação de
um soldado que o acusado estava na posse de um celular semelhante ao que havia sido
furtado; sua providência, então, foi anotar todos os IMEI dos celulares dos soldados da OM;
posteriormente, quando recebeu o IMEI do celular da vítima, fez a confrontação com a
listagem e aí ficou comprovado que o IMEI do celular que estava com o acusado coincidia
com o IMEI do celular da vítima.
No mesmo sentido, foi o depoimento do 1º Ten ROGÉRIO (evento 40):
"(...) numa segunda confrontação, dessa vez de posse de dados mais completos,
foi constatada a identidade dos dados do celular da vítima com o celular que
estava na posse do Sd Roberto; dias depois, chamamos esse soldado e ao ser
questionado sobre o celular, ele informou que havia vendido".
O fato de o acusado ter alegado que vendeu o celular, poucos dias depois, é sinal
indicativo de quer agiu com malícia, livrando-se da res furtiva para não ser incriminado
(...)".

Devidamente refutados os argumentos defensivos por ocasião da análise da autoria delitiva, passo ao
enfrentamento do pedido subsidiário da Defesa, no sentido de que seja "(...) dispensada a exigência
constante na alínea "a" do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (...)".

Nesse caso, melhor sorte socorre a Defesa.

Conforme se verifica na Sentença condenatória de primeiro grau, os fundamentos apresentados para
obrigatoriedade da aplicação da alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar foram assim
descritos:

"(...) Reconheceram-se presentes os requisitos do art. 606 do CPPM, motivo pelo qual foi
concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos,
observadas as condições do art. 626 do CPPM, acrescida da obrigação de apresentar-se
trimestralmente nesta Auditoria, registrando o seu comparecimento.
Justificou-se que não foi excluída a obrigação de tomar ocupação em atividade laboral,
levando em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana (...)".

Todavia, esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do cumprimento do citado
dispositivo, por ser mais benéfico para o Acusado, conforme se verifica no seguinte aresto:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. POTENCIALIDADE LESIVA. ANULAÇÃO DO ATO DE INCORPORAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PENA CRUEL.
INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE OCUPAÇÃO NA CONCESSÃO DA SURSIS.
(...) 4. Entendimento dominante no Superior Tribunal Militar a não aplicação da alínea "a"
do art. 626 do CPPM aos condenados beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (Apelação nº 41-
03.2013.7.03.0303/RS, Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Julg. 8/5/2014, DJe:
27/5/2014) (Grifo nosso).

Nesses termos, merece reparo a Sentença de primeiro grau, tão somente naquilo que diz respeito à
exclusão da alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a Sentença condenatória,
excluir das condições estabelecidas para o cumprimento do sursis, previstas no artigo 626 do Código de
Processo Penal Militar, a descrita na alínea "a" do citado dispositivo.